Tribunal: TJSP
Processo: 2029304-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2029304-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante JOSE
CARLOS FERREIRA DE BARROS, é agravado FRIGORIFICO VILMON LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029304-15.2020.8.26.0000 -Voto no 37.370
2
COMARCA DE ITAPETININGA – 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: JOSÉ CARLOS FERREIRA DE BARROS (credor)
AGRAVADA: FRIGORÍFICO VILMON LTDA (devedora)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO JAIRO SAMPAIO INCANE FILHO
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Etapa de cumprimento de
julgado (disciplina condenatória). Convocação de empresa,
supostamente sucessora da devedora. Indeferimento. Recurso de
credor. Desprovimento.
VOTO No 37.370
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, credor, em etapa de cumprimento
de julgado (disciplina condenatória, versando atividade de prestação de serviços),
o agravante questiona decisão, que indeferiu chamamento de empresa,
supostamente sucessora da devedora, e, nessa circunstância, indicando a
juntada de ficha cadastral da JUCESP.
Recurso tempestivo, processado no efeito devolutivo (fl.
54).
In albis, prazo de resposta recursal (fl. 58).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029304-15.2020.8.26.0000 -Voto no 37.370
3
FUNDAMENTAÇÃO
Aqui, em limites de cognição estreita (agravo de
instrumento), ao menos por ora, não foi dado identificar hipótese de efetiva
sucessão empresarial, a legitimar chamamento subsidiário.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator